Tribunal: TJPA
Processo: 0006158-06.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006158-06.2012.8.14.0028

APELANTE: L L K PRODUCAO COMUNICACAO E SERVICOS LTDA, LIONES CHAVES DE SOUSA, LAIS CHAVES DE SOUZA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 74.716,81, corrigido monetariamente, e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada a hipossuficiência financeira da empresa e de seus sócios, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, foi deferido o pedido de gratuidade da justiça.
4. O julgamento antecipado do mérito é admissível nos termos do art. 355, I, do CPC, quando o juiz entender que a matéria em discussão é exclusivamente de direito ou que os autos estão suficientemente instruídos.
5. Consoante o art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado pode indeferir as provas requeridas quando as considerar desnecessárias, desde que fundamente a decisão.
6. A ausência de planilha de cálculos e de indicação precisa dos valores entendidos como indevidos atrai a incidência do art. 702, §3º, do CPC, impedindo a análise de alegações genéricas de excesso de cobrança.
7. A decisão de indeferimento da perícia foi fundamentada e baseada na suficiência probatória dos autos, não se configurando, assim, cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 98 e seguintes, 355, I, 370, parágrafo único, 702, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
, interposto por L L K Produção Comunicação e Serviços Ltda. em face de sentença prolatada nos autos da Ação Monitória proposta por Banco da Amazônia S.A., que rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)

35) Ante o exposto, REJEITOS OS EMBARGOS e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. nos termos do artigo 487. 1 ¢/c 702. $ 8° do Código de Processo Civil. para constituir, de pleno direito, o titulo executivo judicial, representativo da importância de R$ 74.716,81 (setenta e quatro mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC, incidentes a partir da data de citação válida. 36) Deixo de fixar juros de mora, pois já consta da estipulação contratual 37) Intime-se a embargante para que comprove o preenchimento dos requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça. Prazo de 15 (quinze) dias. 38) Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (Art. 85, §2°. do CPC). 39) Intimem-se para recolhimento das custas devidas 40) Caso não sejam pagas. inscreva-se as custas devidas pela parte requerida em divida ativa, observando-se o disposto no art. 46 da Lei 8326/15, com as alterações da Lei 8.283/2017. 41) Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e advertências legais.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta: (i) que o recurso é tempestivo, conforme regras dos artigos 219, 224 e 1.003, §5º, do CPC; (ii) que deve ser deferida a gratuidade da justiça, ante a situação de hipossuficiência financeira da empresa recorrente e de seus sócios, comprovada documentalmente por distrato social, espelho do CNPJ, cópia da CTPS e extratos bancários; (iii) que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil requerida nos embargos monitórios, necessária à demonstração de eventual capitalização indevida de juros e de cobrança excessiva; (iv) que o julgamento antecipado da lide impossibilitou a adequada elucidação dos fatos controvertidos, pois as alegações de abusividade contratual exigiriam produção de prova técnica; (v) que, conforme jurisprudência dominante, a ausência de manifestação sobre o pedido de prova pericial caracteriza nulidade por cerceamento de defesa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para reabertura da instrução com a realização da perícia contábil requerida.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de maio de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Inicialmente, analiso o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela parte recorrente em sede recursal.

No presente caso, verifica-se que a empresa apelante encontra-se inativa, conforme comprovado por meio do espelho do CNPJ juntado aos autos. Ademais, restou demonstrado que seus sócios enfrentam condição de hipossuficiência financeira, que evidenciam ausência de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Portanto, reconheço a hipossuficiência financeira da parte recorrente e defiro os benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Assim, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Razões recursais

No mérito, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pela apelante, julgando procedente a ação ajuizada pelo Banco da Amazônia S.A., com fundamento na validade dos contratos bancários firmados e na ausência de fundamentos concretos que justificassem a revisão dos encargos financeiros pactuados.

A apelante sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, alegando que foi indeferida, sem justificativa razoável, a produção de prova pericial contábil, indispensável à demonstração de eventual cobrança indevida e capitalização abusiva de juros.

Todavia, não há como prosperar tal alegação.

Inicialmente, esclareço que o julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o juiz poderá indeferir dilações probatórias que considerar desnecessárias, desde que fundamente adequadamente sua decisão, o que se observa no caso dos autos.

Conforme se extrai dos autos, a empresa embargante limitou-se a impugnar genericamente os encargos financeiros, sem apresentar planilha de cálculos nem indicar o valor que entendia devido, o que atrai a aplicação do art. 702, §3º, do CPC, que veda a análise da alegação de excesso quando ausente o demonstrativo atualizado da dívida.

O juízo de origem agiu, portanto, dentro da legalidade, ao dispensar a realização de prova pericial, com base no art. 355, I, do CPC, uma vez que entendeu estarem os autos suficientemente instruídos para formação do convencimento, mormente diante da ausência de elementos concretos que demonstrassem qualquer ilegalidade nos contratos firmados.

Não se verifica, pois, cerceamento de defesa, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O julgamento antecipado da lide foi medida legítima diante da irrelevância da prova requerida e da ausência de indícios mínimos de irregularidade contratual.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2025